Tribunal: TJBA
Processo: 8031098-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031098-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EZEQUIAS COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. DESACORDO QUANTO DESNECESSÁRIA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA ABUSIVA. DESRESPEITO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA E DA OFERTA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PREJUDICADA, TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHEVIDO E IMPROVIDO.

1.

Resta incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde da agravante, sendo assegurada a continuidade do serviço de assistência à saúde após a migração contratual por portabilidade.

2.

A alegação de inexistência de negativa de cobertura não prospera quando o descredenciamento da especialidade médica, sem substituição equivalente e sem prévia comunicação ao consumidor, inviabiliza a realização do procedimento e configura falha na prestação do serviço.

3.

O art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98 e o art. 3º da RN nº 259/2011 da ANS impõem às operadoras o dever de garantir atendimento por prestador não credenciado quando inexistir profissional ou estabelecimento apto na rede contratada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, inexistindo profissional ou estabelecimento credenciado apto à realização do procedimento prescrito, é devida a cobertura fora da rede contratada.

5.

A recusa da operadora em assegurar o tratamento necessário viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de representar conduta abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

6.

Decisão de origem que reconheceu a urgência médica e o risco de dano grave, em consonância com o art. 300 do CPC, deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031098-75.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII